Tribunal: TJBA
Processo: 8012909-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012909-33.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ABEL NUNES DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADES ESTUDANTIS ANO 2024.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO EDUCACIONAL. REVISIONAL DE MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE ANUAL. LEI Nº 9.870/1999. DECRETO Nº 3.274/1999. VARIAÇÃO DE CUSTOS. PESSOAL E CUSTEIO. PLANILHA DE CUSTOS. DISPONIBILIZAÇÃO. PRAZO LEGAL. TRANSPARÊNCIA. INPC. INAPLICABILIDADE COMO TETO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIVRE INICIATIVA. INVESTIMENTOS PEDAGÓGICOS. INFRAESTRUTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DO REAJUSTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8012909-33.2024.8.05.0146
,

em que é apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e apelado
ABEL NUNES DA SILVA NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça